Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI 14.174/20. APLICABILIDADE. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO 12 MESES APÓS A DATA DO VOO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do termo de anuência no que se refere à cobrança de penalidade contratual e taxa de serviço, e ainda para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 803,99 (oitocentos e três reais e noventa e nove centavos).
2. A 1a ré interpôs recurso inominado no qual alega que são aplicáveis ao caso concreto as Leis n. 14.034/20 e 14.046/20. Argumenta que o presente caso não se trata de compra de passagem aérea, mas de pacote de viagem com reserva e, por isso, seria aplicável a Lei 14.046/20 que prevê prazo para restituir os consumidores até 31/12/2022. Impugna, por fim, os índices de correção monetária e juros da mora em caso de manutenção da decisão. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se ao exame do prazo final em que o reembolso da autora poderá ser realizado, isto é, se deve ser realizado de imediato ou até 31/12/2022. Cabe ressaltar que não houve condenação pelo juízo de origem por danos morais, razão pela qual os índices de correção monetária e juros da mora impugnados pelo recorrente não serão objeto de apreciação, uma vez que o recurso aborda, tão somente, os respectivos índices sobre uma inexistente condenação por danos morais.
5. No caso em análise, cumpre salientar que a norma aplicável à espécie é a Lei n.o 14.034, de 05.08.2020. Segundo o artigo 3o da referida norma, com redação alterada pela Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Portanto, considerando que o voo da parte autora estava marcado para o dia 30/04/2020, dentro do intervalo fixado pela Lei n.o 14.174/20, a respectiva legislação deve ser aplicada à hipótese.
6. Segundo o art. 2o da Lei 14.046/20, a respectiva norma é aplicável aos casos de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19. Desse modo, é possível observar que a norma respectiva se aplica às áreas de eventos e não de viagens como é o caso da situação em apreço. Logo, a norma a ser aplicada é a Lei n.o 14.174/20 que fixa como prazo para reembolso 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na sentença.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1380582, 07056166020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.